Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PANDEMIA DE COVID-19. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIDADE DE TECNOLOGIA. ACESSO À JUSTIÇA. SALAS PASSIVAS DISPONIBILIZADAS PELO TRIBUNAL. APOIO TÉCNICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte regulamentou a realização de audiências por meio de videoconferência, conforme Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020. Para viabilizar o acesso a todos os jurisdicionados aos atos judiciais por videoconferência, o TJDFT instituiu ainda, por meio da Portaria Conjunta 45, de 28 de maio de 2021, as salas passivas de videoconferências, espaços físicos disponíveis aos jurisdicionados hipossuficientes ou que, por qualquer motivo, passem por dificuldades de acesso à tecnologia, garantindo assim todo suporte técnico necessário. 1.1. Diante das ferramentas oferecidas, a audiência de conciliação pode ser realizada por meio de videoconferência sem qualquer prejuízo à agravante, que pode fazer uso das salas passivas disponibilizadas nos fóruns, garantindo, assim, sua participação, com apoio tecnológico adequado.
2. Não se mostra razoável a paralisação do curso do processo (em tramitação há dois anos) para se aguardar audiência de conciliação presencial, que não se sabe quando poderá ser realizada em razão da pandemia ainda em curso, pois significaria limitação excessiva do direito do autor que busca o recebimento dos aluguéis a que alega ter direito.
3. O princípio da cooperação entre as partes e a exigência de boa-fé processual impõe deveres às partes, como a participação de audiências, que, no caso dos autos, em razão da vigência de medidas administrativas de saúde pública para contenção da pandemia de covid-19, será por videoconferência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.